Tribunal: TJSP
Processo: 0006013-40.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime contra a ordem tributária - Artigo 1o, inciso II, c.c. art. 11, da Lei no 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal - Réus absolvidos em primeiro grau, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP - Recurso do Ministério Público - Condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia - Procedência - Os documentos acostados nos autos e a prova oral são suficientes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime contra a ordem tributária - Artigo 1o, inciso II, c.c. art. 11, da Lei no 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal - Réus absolvidos em primeiro grau, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP - Recurso do Ministério Público - Condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia - Procedência - Os documentos acostados nos autos e a prova oral são suficientes para a demonstração dos fatos descritos na exordial, evidenciando o dolo necessário para ludibriar o Fisco - Conjunto probatório hábil a demonstrar a responsabilidade penal dos apelados, que não apresentaram razão idônea para duvidar de que agiram conscientemente - Condenação de rigor - Todavia, em razão da pena ora fixada, descontado o acréscimo decorrente do crime continuado, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença - Recurso do Ministério Público provido, declarando-se, contudo, extinta a punibilidade dos réus pela prescrição da pretensão punitiva.